Tribunal: STF
Processo: ARE 1069179
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Deflagração da persecução penal pela chamada “denúncia anônima”. Possibilidade. 5. Ulteriores diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados. 6. Alegação de ofensa aos princípios constitucionais do artigo 5º, incisos LIV e LVI. 7. Necessidade de reexame fático-probatório que encontra óbice na Súmula 279/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.